Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-57.2023.8.26.0283
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – EXECUTADO QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO – A morte de uma das partes acarreta a suspensão imediata do processo, mesmo que a comunicação ao juízo ocorra em momento posterior – Suspensão que se opera retroativamente, com efeitos ex tunc – Atos praticados após o óbito que são nulos, já que a parte ficou privada de exercer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – EXECUTADO QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO – A morte de uma das partes acarreta a suspensão imediata do processo, mesmo que a comunicação ao juízo ocorra em momento posterior – Suspensão que se opera retroativamente, com efeitos ex tunc – Atos praticados após o óbito que são nulos, já que a parte ficou privada de exercer plenamente a defesa – Penhora que se deu após o falecimento do executado – Nulidade reconhecida – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso da municipalidade improvidos.